Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESAMPARO DO BENEFICIÁRIO ADIMPLENTE. RESOLUÇÃO No 19 DE 25 DE MARÇO DE 1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a segunda parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando, de forma solidária, ela e a primeira ré a reativarem o plano de saúde coletivo da parte autora, bem como pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Em recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a primeira ré é intermediadora do seguro de saúde contratado, possuindo autonomia para incluir, cancelar e reativar os segurados em seu sistema, bem como emitir as cobranças aos seus associados e prestar-lhes todas as informações necessárias, uma vez que a legislação vigente prevê a atribuição da administradora na implantação e manutenção dos contratos. No mérito, alega que o cancelamento do seguro de saúde foi legítimo, tendo em vista a inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do plano de saúde. Requereu o afastamento dos danos morais e a improcedência dos pedidos iniciais.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Não prospera. Tanto a empresa administradora de benefícios quanto a operadora do plano de saúde são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao beneficiário do plano por falha na prestação de serviço. Aplica-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, art. 34. Preliminar rejeitada.

2. Os planos coletivos de saúde são regulados pela Agência Nacional de Saúde e pela Lei no 9.656/98, aplicando-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35-G da Lei no 9.656/98.

3. Conforme inciso I do parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656/98, somente é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde quando houver o não pagamento das mensalidades por mais de 60 dias, consecutivos ou não e, cumulativamente, houver a prévia notificação do consumidor.

4. No caso dos autos, houve atraso de 30 dias no pagamento do plano de saúde,. A mensalidade vencida em 01/02/2021 foi paga no dia 03/03/2021, sendo aceita pela primeira parte ré. Tal comportamento por si só já demonstra a concordância com a continuidade contratual, de modo que o plano suspenso deveria ser reativado. Registra-se, ainda que, quando a parte autora necessitou utilizar o convênio para tratamento da doença, a quitação do débito já havia ocorrido, estando ela quite com suas obrigações contratuais. Portanto, a reativação do plano de saúde é medida que se impõe, não merecendo reforma a sentença.

5. DANOS MORAIS. Também não merece reforma. A parte autora buscou atendimento médico na rede credenciada, por ter testado positivo para o COVID/19, sentindo os sintomas da doença que requeriam cuidados urgentes, contudo ficou desamparada sem o devido acolhimento médico. Como amplamente conhecido, naquelas pessoas que apresentam sintomas a doença é progressiva e requerer intervenção rápida e acompanhamento do quadro para controlar o avanço no sistema imunológico, nervoso central e respiratório. O sentimento de desamparo físico e psicológico causou sofrimento que foi além do mero transtorno, devendo ser compensado com a indenização por danos morais, razoavelmente fixada na sentença.

6. Recurso CONHECIDOS. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.